Tribunal: TJDFT
Processo: 0705397-08.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Órgão 8a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0705397-08.2025.8.07.0016 Embargantes Lara Conde Rocha Rodrigues Carneiro Campello e Marcelo Essaki de Vasconcelos Embargada Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O 1. Não conheço dos embargos de declaração de Id 79249428, opostos pelos apelantes, Lara Conde Rocha Rodrigues Carneiro Campello e Marcelo Essaki de Vasconcelos, visto que opostos contra o despacho de Id 79000587, o qual determinou a intimação das partes para apenas facultar-lhes oportunidade para, querendo, se manifestarem sobre eventual suspensão da tramitação do presente recurso até o julgamento do Tema 1.417 pelo e. STF. Referido pronunciamento judicial não ostenta conteúdo decisório. Trata-se de despacho contra o qual não podem ser opostos embargos de declaração (art. 1.022 do CPC). 2. Mais. Para a matéria objeto do presente feito foi reconhecida repercussão geral pelo e. Supremo Tribunal Federal no Tema 1.417, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.560.244/RJ. A decisão de afetação consignou a necessidade de definir “se, à luz do art. 178 da Constituição, a responsabilidade do transportador aéreo pelo dano decorrente de cancelamento, alteração ou atraso do transporte contratado deve ser regida pelo Código Brasileiro de Aeronáutica ou pelo Código de Defesa do Consumidor, considerando o princípio da livre iniciativa e as garantias de segurança jurídica, de proteção ao consumidor e de reparação por dano material, moral ou à imagem”. Além disso, pela Suprema Corte, foi determinada “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos judiciais que versem sobre a questão controvertida no Tema n. 1.417 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”. Por tais razões, DETERMINO que a tramitação do recurso fique suspensa até o julgamento do Tema 1.417 pelo e. Supremo Tribunal Federal. Oportunamente, retornem os autos conclusos para apreciação da apelação de Id 77588829. Por fim, ficam as partes advertidas de que, em caso de oposição dos embargos de declaração com fins meramente protelatórios, será aplicada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC no montante correspondente a 2% do valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao recolhimento da aludida multa. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora